Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700157-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO COSTA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Costa Silva, nos autos da ação ajuizada contra Alfa Seguradora S.A. Retifique-se o pólo passivo. Nos autos de origem, a agravada é representada processualmente por Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. Anote-se. Após, intime-se para contrarrazões, nos termos da decisão ID 23186161. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator